Tribunal: TRF3
Processo: 5017661-08.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
712/1327)

5017661-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017661-08.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ANILTON NOVAES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: GERENTE DA AGÊNCIA DO INSS SP/CAPITAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em analise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANILTON NOVAES DOS SANTOS contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio dos requisitórios sobre a conta oficial e incontroversa.

II. Questão em discussão

2. O agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, o direito ao desbloqueio dos ofícios para pagamento dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. A possibilidade de expedição de precatório/RPV para o pagamento de valores incontroversos, sem que haja violação ao texto constitucional, é questão firmada em repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal e sumulada pela Advocacia-Geral da União.

4. No caso concreto, objetiva-se a satisfação de crédito reconhecido por título judicial com trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de execução definitiva.

5. Em tais hipóteses, a quantia incontroversa pode ser objeto de imediata satisfação, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a execução do montante incontroverso do débito, mesmo se tratando de execução por quantia certa contra a Fazenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Tema 28 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGREsp no 1045921, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/04/2009, v.u., DJE 27/04/2009; TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001820-70.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 03/06/2025, Intimação via sistema DATA: 06/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017661-08.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ANILTON NOVAES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: GERENTE DA AGÊNCIA DO INSS SP/CAPITAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANILTON NOVAES DOS SANTOS contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio dos requisitórios sobre a conta oficial e incontroversa.

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, o direito ao desbloqueio dos ofícios para pagamento dos valores incontroversos.

Deferida a antecipação da tutela recursal Id. 340784334.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

A expedição de requisição de pagamento por meio de RPV/precatório exige o trânsito em julgado do título executivo, nos termos dos §§1o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

De outra parte, a possibilidade de expedição de precatório/RPV para o pagamento de valores incontroversos, sem que haja violação ao texto constitucional, é questão firmada em repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal e sumulada pela Advocacia-Geral da União, in verbis:

Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. (Tema n. 28 do STF).

É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública. (Súmula n. 31 da AGU)

No caso concreto, objetiva-se a satisfação de crédito reconhecido por título judicial com trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de execução definitiva.

Em tais hipóteses, a quantia incontroversa pode ser objeto de imediata satisfação, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...)

§ 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a execução do montante incontroverso do débito, mesmo se tratando de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. É viável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor quanto à parte incontroversa, malgrado o manejo de embargos parciais à execução. 2. A Corte Especial, ao apreciar os EREsp 404.777/DF, definiu que, para efeito de ação rescisória, não se admite o ataque a capítulo da sentença não impugnado via recurso, enquanto o processo permaneça em trâmite. Entendimento que não interfere na definição da possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação à parte incontroversa da execução. 3. Todavia, o entendimento esposado em nada interfere na possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação à parte incontroversa da execução. Isto porque, neste caso, (a) já existe uma sentença (acórdão) definitiva, transitada em julgado, e (b) um reconhecimento parcial dos valores em execução; a Fazenda Nacional concordou, nos seus embargos, com parte do montante apontado como devido pelos exequentes, isto é, não existe mais controvérsia sobre este ponto. Precedente: EREsp 700.937/RS, 1a Seção, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AGREsp no 1045921, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/04/2009, v.u., DJE 27/04/2009)

"PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFERECIMENTO DE EMBARGOS PARCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp no 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp no 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp no 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp no 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006. II - Embargos de divergência conhecidos, porém rejeitados. (STJ, EREsp 638597/RS, Corte Especial, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/08/11)

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARCELA INCONTROVERSA - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO - POSSIBILIDADE. 1. Nas hipóteses de execução definitiva, a quantia incontroversa pode ser objeto de imediata satisfação, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência desta C. Corte. 2. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023684-43.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 29/11/2021, Intimação via sistema DATA: 03/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535, §4o, CPC. 1. Em se tratando de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, em sede de cumprimento de sentença, houve importante inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 em relação ao de 1973. 2. No caso de impugnação interposta pela Fazenda Pública nos moldes do artigo 535, o processamento dar-se-á nos mesmos autos, sendo certo que o efeito suspensivo será atribuído apenas à parte questionada do crédito. 3. Destarte, confirmou-se o entendimento já pacificado nos tribunais superiores acerca da possibilidade de expedição de requisitório quanto às parcelas incontroversas. 4. Agravo de instrumento provido. (AI 5015361-49.2020.4.03.0000, 10a Turma, Intimação via sistema DATA: 25/09/2020, Rel. Des. Fed. NELSON PORFIRIO)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PARCIAIS DA AUTARQUIA. MONTANTE INCONTROVERSO. REQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. - As execuções ajuizadas contra a fazenda submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. - O montante oferecido pelo INSS em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, é passível de requisição, por ser considerado quantia incontroversa. (STJ, EREsp 638597/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Corte Especial, v.u., DJUe de 29/08/11). - Aplicação de entendimento sumular da Advocacia Geral da União. Inteligência do parágrafo 4o do artigo 535 do CPC. - Agravo de instrumento provido. (AI 5012324-14.2020.4.03.0000, 8a turma, Intimação via sistema DATA: 18/09/2020, Rel. Des. Fed. DAVID DANTAS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A respeito da questão fundamento da presente irresignação, a jurisprudência é firme no sentido de se admitir, nas execuções contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente a valores incontroversos mesmo quando há embargos à execução ainda não concluídos. No mesmo sentido, já se pronunciou esta c. Corte, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AI no 0026953-54.2015.4.03.0000/SP, Nona Turma, Rel. Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, e-DJF3 Judicial 1 03/02/2016; AI no 0029065-93.2015.4.03.0000, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. DAVID DANTAS, e-DJF3 Judicial 1 26/01/2016; AI no 0009928-28.2015.4.03.0000/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, e-DJF3 Judicial 1 24/07/2015. Recurso provido. (AI 5013505-21.2018.4.03.0000, 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. JOÃO BATISTA GONCALVES)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em analise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANILTON NOVAES DOS SANTOS contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio dos requisitórios sobre a conta oficial e incontroversa.

II. Questão em discussão

2. O agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, o direito ao desbloqueio dos ofícios para pagamento dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. A possibilidade de expedição de precatório/RPV para o pagamento de valores incontroversos, sem que haja violação ao texto constitucional, é questão firmada em repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal e sumulada pela Advocacia-Geral da União.

4. No caso concreto, objetiva-se a satisfação de crédito reconhecido por título judicial com trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de execução definitiva.

5. Em tais hipóteses, a quantia incontroversa pode ser objeto de imediata satisfação, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a execução do montante incontroverso do débito, mesmo se tratando de execução por quantia certa contra a Fazenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Tema 28 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGREsp no 1045921, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/04/2009, v.u., DJE 27/04/2009; TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001820-70.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 03/06/2025, Intimação via sistema DATA: 06/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão